Tribunal: STF
Processo: HC 250076
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 903.259/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Ricardo da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A defesa alega ilegalidade na busca domiciliar sem mandado, nulidade do reconhecimento fotográfico sem outras provas corroborativas e desproporcionalidade na exasperação da pena-base, fixada no dobro do mínimo legal. Requer a expedição de alvará de soltura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal; (ii) a legalidade da busca domiciliar sem mandado; (iii) a proporcionalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não é conhecido quando impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 751.156/SP e AgRg no HC n. 883.060/SP).



    A busca domiciliar sem mandado é lícita quando há fundadas razões que indicam a ocorrência de crime no interior do imóvel, conforme decidido pelo STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral). No caso, a ação policial foi justificada por informações detalhadas sobre o tráfico de drogas e a confissão de uma das rés, que indicou a localização do entorpecente.



    O reconhecimento fotográfico não foi apreciado pela instância inferior, impedindo a análise direta pela Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    A dosimetria da pena, majorada com base na quantidade expressiva de droga apreendida e outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e precedentes da Corte, sendo proporcional à gravidade do crime.



    IV. DISPOSITIVO



    Habeas corpus não conhecido (doc. 4, p. 1).



    A defesa, alega, em síntese: 



    Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa das vetoriais antecedentes e quantidade de droga, fixaram a pena-base do paciente, pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, 10 anos acima do mínimo legal, o que supera e muito à fração sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, critério que se revela desproporcional e se encontra em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer “o conhecimento e concessão da ordem, a fim de reduzir a pena-base (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, anoto que o Supremo Tribunal Federal — STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Além disso, sobre a matéria suscitada neste habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus 903.259/SP, pelos seguintes fundamentos:



    De início, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, "''Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça'' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, é inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, que visa reapreciar o posicionamento do Tribunal estadual.



    [...]



    Por fim, pugna o impetrante pela redução da pena-base, ao argumento de que a exasperação se deu de forma desproporcional, no dobro do mínimo legal.



    Compulsando os autos, verifica-se que a pena-base foi aumentada em 5 anos de reclusão, ante a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (antecedentes, circunstâncias e quantidade da droga apreendida).



    Nesse contexto, a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A propósito:



    [...]



    Com efeito, não constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, deve-se respeitar o arbítrio do julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade regrada, uma vez que não existe critério puramente objetivo para a dosimetria. Nesse sentido: AgRg no HC n. 706.140/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/4/2022 (doc. 4 pp. 2 e 9).



    Com se vê, a questão veiculada neste habeas corpus nem sequer foi objeto reexame no acórdão ao impugnado. Isso impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator